Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n.o 0711978-60.2020.8.07.0001) ajuizada por MARIA DOS ANJOS E SILVA MONTURIL, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (Assistência Domiciliar) à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 200.000,00. Em suas razões recursais, a agravante/ré alega, em suma, que não houve negativa à solicitação administrativa realizada em 01/04/2020, para custeio do tratamento domiciliar, através de Home Care. A negativa se deu exclusivamente quanto à necessidade de cobertura por tempo integral (24h). Assevera que não é obrigada a custear os tratamentos prescritos à Agravada em caráter de Home Care, visto que a apólice contratual não possui cobertura para o internamento domiciliar, pois conforme o disposto no art. 14 da RN no 428 da ANS, em relação aos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Argumenta que não houve qualquer conduta ilícita por parte da Sul América, visto sua atuação sempre proba e respaldada em limites legais, normativos e contratuais. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, pra que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular após determinação de recolhimento em dobro (ID 16894512 ). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, cumpre destacar que a relação existente entre a seguradora e o segurado baseia-se no Código de Defesa do Consumidor (art. 2°, § 2°). Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado no enunciado de Súmula n° 608: Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse fato, extrai-se que há maior flexibilização do princípio pacta sunt servanda, o que autoriza a anulação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão, consideradas abusivas, consoante artigos 6o, V, e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha de ideias, salienta-se que o contrato entabulado entre as partes é de adesão e, como cediço, nessa modalidade contratual, verifica-se que a parte economicamente mais forte domina a relação, obrigando o aderente a admitir disposições prejudiciais. Pois bem, acerca da obrigação da operadora de planos de saúde em promover o fornecimento do tratamento domiciliar (home care), tem-se que, malgrado não haver previsão contratual deste tipo de tratamento, tal é medida que se impõe, visto que o objeto do contrato é o cuidado da saúde, bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental do homem, sendo que sua restrição contratual revela-se, à primeira vista, abusiva, em razão de restringir direitos ou obrigações fundamentais e inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes, consoante preceitua o artigo 51, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, imperioso salientar que não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. No caso, dos documentos colacionados aos autos, extrai-se que a agravada/autora é conveniada do plano de saúde administrado pela agravante/ré com quadro clínico reportado como necessário, por indicação médica, ao atendimento médico em home care, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. Nesse contexto, a despeito das argumentações expendidas pela agravante/ré, deve prevalecer, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora